Tribunal: TJES
Processo: 5034094-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034094-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVEIRA JORGE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034094-46.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
RECORRENTES
: OLIVEIRA JORGE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDOS
: OLIVEIRA JORGE & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS DE SERVIÇOS. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

(1).
Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...] Em síntese, narra a parte Autora que utiliza os serviços da Ré para a sua atividade, possuindo as linhas telefônicas de números (27) 3026-0357 e (27) 3222-4295. Relata que, em maio de 2021, a Requerida informou ter sido selecionada para ganhar um notebook como uma cortesia, o que foi aceito. Ocorre que no mês seguinte ao da entrega, começou a receber cobranças adicionais, discriminadas nas faturas como uma taxa de serviço “SOLUÇÕES TI” pelo equipamento. Ao solicitar o cancelamento da cobrança junto à Ré, foi comunicada que a interrupção da taxa estaria condicionada ao pagamento de multa no valor de R$1.559,84, de modo que teria que realizar o pagamento de 36 parcelas antes, expressando que a cobrança totalizou o valor de R$2.429,75 e que mesmo após ter quitado integralmente o valor do produto, a Ré solicitou a devolução do equipamento. Requer, por isso, que a Reclamada seja compelida a anexar as gravações telefônicas de todos os contatos, bem como a condenação desta à restituição simples ou em dobro do valor de R$2.429,75 (totalizando o valor de R$4.859,50), bem como ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais [...]”.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Na contratação dos serviços, apesar da ré ter informado à autora sobre a cobrança de multa em caso de rescisão do contrato, nota-se o seu valor abusivo, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, IV). Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
:
“[...] Todavia, em relação à multa cobrada pelo rompimento da avença, tem-se dos arts. 57 e seguintes da Res. 632/2014 da ANATEL que deve ela guardar proporcionalidade com os benefícios contratados e com o tempo remanescente de contratação, pelo que a sua cobrança em quantia de R$1.559,84 por intermédio boleto com vencimento em 26/05/2022 (a denotar que guardava a multa, em verdade, proporcionalidade com o valor do aparelho locado, e não com os serviços prestados) permite determinar, com a coleta/devolução do equipamento (efetivamente devolvido), a sua abusividade, a inibir a sua cobrança no presente caso, declarando-se a sua inexigibilidade[...]”
. Acerto do ato sentencial.

(4).
Por sua vez, no que se refere à inserção de serviço não solicitado nas faturas (Soluciona TI), entende-se que a sentença merece reforma. Ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, vê-se que os mencionados valores cobrados, em verdade, contemplam alteração significativa do plano contratado, onerando a parte consumidora. Dessa forma, se vislumbra irregularidade nas cobranças dos referidos serviços, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada em tal capítulo, a fim de que
a parte ré restituia à autora os valores superiores ao pactuado em cada fatura.

(5).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, a fim de reformar a r. sentença tão somente para julgar procedentes os pedidos autorais referentes à condenação da parte ré na restituição simples à parte autora dos valores pagos a título de serviços “Soluciona TI” e afins, consoante demonstrado nos autos, além de determinar à parte ré que se abstenha, doravante, na cobrança dos referidos serviços.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(7).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)